Tribunal: TJMT
Processo: 0032509-79.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0032509-79.2017.8.11.0042
APELANTE: FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 3. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA UM MAIS BRANDO – PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 269 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
A condenação dos réus por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).
Sendo o réu reincidente e sua pena final superior a 04 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. – Súmula no. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032509-79.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 049.452.421-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 3. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA UM MAIS BRANDO – PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 269 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A condenação dos réus por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

Sendo o réu reincidente e sua pena final superior a 04 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. – Súmula no. 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca da Capital, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no. 11.343/06, à pena privativa de liberdade estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente busca a desclassificação para a figura de usuário (artigo 28 da Lei de Drogas)
,
bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para um diverso do fechado.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta na seguinte forma ementada:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes prevista no art. 28, da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – provas seguras e concretas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. pleiteou o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta – inadmissibilidade – necessidade de regime de cumprimento de pena mais gravoso diante da conduta praticada pelo apelante, decisão fundamentada no art. 33 §, 2o do Código Penal – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO.

Consta dos autos que Policiais Militares vinham recebendo denúncias de que o acusado Felipe comercializava drogas nas imediações da Rua Mascarenhas, no bairro Pedregal.

Na data do fato, policiais realizavam rondas na rua mencionada, quando avistaram Felipe em fundada suspeita, oportunidade em que fizeram a abordagem.

Efetuada a busca pessoal, uma porção de cocaína foi encontrada na posse do acusado, além da quantia de R$208,40 (duzentos e oito reais e quarenta centavos),composta por notas de baixo valor e moeda. Diante disso, a guarnição conduziu Felipe à delegacia.

Perante a autoridade policial o acusado afirmou que vendia drogas desde os dezessete anos, todavia, alegou que a droga que trazia consigo no dia do fato era destinada ao consumo pessoal.

Quando questionado sobre o dinheiro, relatou que pertencia à sua mãe e era para ser utilizado para comprar carne para fazer espetinho.

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares revelam que a abordagem foi motivada pela existência de prévia denúncia de que Felipe comercializava drogas na via pública, fato que foi confirmado pela apreensão de uma porção de cocaína e razoável quantia em dinheiro composta por notas miúdas.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 112417985), Boletim de Ocorrência (id. 112417985), Termo de Exibição e Apreensão (id. 112417985), Laudo de Constatação (id. 112417985) e Laudo Pericial (id. 112417985).

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante em seu interrogatório judicial. admitiu a propriedade do entorpecente apreendida consigo. ressaltando. contudo, sua condição de usuário e afirmando que referida substância toxica serviria exclusivamente para o seu consume e n??o para comercialização.

Afirmou que foi abordado na rua de sua casa, no momenta em que iria comprar verduras e carne a pedido de sua genitora, justificando que o dinheiro apreendido consigo, aproximadamente R$200,00 (duzentos reais), pertencia a sua mãe.

Afirmou que não tem o costume de portar drogas, mas, naquele dia, esqueceu a porção de droga no bolso, destacando que os policiais militares "não vão com sua cara" e, por isso, sempre o abordam quando o encontram na rua.

Afirmou ainda, já ter sido condenado anteriormente por tráfico de drogas.

Tem-se que os Policiais Militares afirmaram terem recebido informações via denúncias anônimas sobre a venda de substância entorpecente na região, valendo mencionar que foi feito a descrição detalhada sobre as características do indivíduo, o qual foi posteriormente identificado como sendo o acusado/apelante.

As testemunhas Policiais Militares Heriton Frank Couto Silva e James Bound Arruda da Silva, em seus depoimentos judiciais foram cautelosos em descrever a ocorrência, afirmando que a abordagem do acusado ocorreu em virtude de denúncia anônima, dando conta de que havia um individuo comercializando entorpecentes na rua Mascarenhas, do Bairro Pedregal.

Diante disso, deslocaram-se ao local informado, onde se depararam com o acusado, com as mesmas características e vestimentas indicadas na delação, destacando. ainda, que ele já era conhecido da guarnição. Destacaram que o acusado foi abordado e revistado, oportunidade em que lograram êxito em encontrar no bolso dele uma porção de pasta base de cocaína.

Analisando os autos, observo que Felipe encontrava-se envolvido com o tráfico de drogas, salientando inclusive, quanto a versão de que o réu estaria indo comprar verduras e carnes para sua genitora, não se confirmou com nenhum outro elemento probatório. Inclusive, não há relato nos autos de que a genitora do réu estivesse nas proximidades da ocorrência, assim como informado por Felipe.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o recorrente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para um mais brando.

De imediato, tenho como inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Primeiramente, a pena final aplicada ao réu é de 06 anos de reclusão e este é reincidente, tendo o magistrado fundamentado a decisão nos seguintes termos:

“No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta duas condenações por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior (autos n. 409697 e 429275), consoante se denota dos extratos de fls. 84 e documento anexo.

(...) Tendo em vista que o supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário n." 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral. cuja publicação se deu em O1/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o. da Lei n. 8.072/90, face a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisório cumprido pelo condenado (art. 387, §2o, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c an. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO." (sic - id. 112436465)

Não se pode olvidar que em caso de ser reincidente, poderá ser aplicado o regime intermediário em favor do réu, caso sua pena seja inferior ou igual a 04 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais recomendarem o regime mediano, conforme preceitua a Súmula no. 269 do STJ:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Assim, encontrando-se a pena acima de 04 anos de reclusão e havendo a condição da reincidência, fator esse preponderante pela magistrada, para a fixação do regime inicial fechado, tenho por inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022